Tribunal: TJBA
Processo: 8081850-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8081850-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMAR SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE ERROS DE CÁLCULO PELO EXECUTADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ALEGADO ERRO QUANTO À DATA DA EFETIVA CITAÇÃO (TERMO INICIAL) E OMISSÃO NO DESCONTO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS. ERROS DE CÁLCULO QUE NÃO SE SUJEITAM À PRECLUSÃO. DEVER DO JUÍZO DE CONHECER E ENFRENTAR AS MATÉRIAS DE OFÍCIO, MESMO APÓS O PRAZO DA IMPUGNAÇÃO.
RECONHECIMENTO DE ERRO NOS CÁLCULOS DE AMBAS AS PARTES.
REVOGAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO EXEQUENTE E DA EXPEDIÇÃO DE RPV. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS CONFORME OS PARÂMETROS DA SENTENÇA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo de instrumento de nº
8081850-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e agravada
GILMAR SANTOS OLIVEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao Agravo, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator